Tribunal: TCU
Processo: 039.057/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão do atingimento parcial dos objetivos pactuados por meio de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor dos Srs. Athos Avelino Pereira, Luiz Tadeu Leite e Ruy Adriano Borges Muniz, ex-prefeitos de Montes Claros/MG, em razão do atingimento parcial dos objetivos pactuados por meio do Convênio 2/2006. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012. 9.2. notificar os responsáveis e o Fundo Nacional de Saúde acerca desta deliberação.